Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer informações sobre as operações de crédito para a inserção no Sistema de Informações de Créditos (SCR), diante da necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN n. o 5.037/2022).

2. Segundo informação constante no site do Banco Central, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados.

3. Nesse contexto, embora não sendo típico cadastro negativo, após a quitação do débito, a instituição deve promover a retirada do registro do débito junto ao SCR. Por outro lado, o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nos meses em que ela existia (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/paguei-a-divida-mas-ela-ainda-aparece-no-historico-do-relatorio1). Ou seja, um pagamento realizado não altera posições passadas e inexiste qualquer abusividade nesse sistema cadastral, que consiste em um banco de dados com informações sobre operações de crédito. (Acórdão 1861831, 07099887220238070019, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Havendo inadimplência contratual, são legítimos o registro e a manutenção do histórico das anotações em nome do consumidor, não havendo falar em inscrição indevida, sobretudo porque não comprovada a anotação de inadimplência depois da quitação do débito.

5. A par disso, não é cabível indenização quando preexistente legítima inscrição, nos temos da Súmula 385 do STJ.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão dos benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão da gratuidade deferida.